Tribunal: STF
Processo: HC 236577
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator não conheceu do Habeas Corpus nº 878.070/MG.



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente, juntamente com outros corréus, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, 317, 333 e 348 do Código Penal (associação criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa e favorecimento pessoal), no contexto em que teriam realizado a escolta do preso Marcelo Jaime Gonçalves do Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves até o aeroporto de Confins/MG, facilitando sua fuga após saída temporária da unidade prisional na qual cumpria pena (e-doc. 12).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem (e-docs. 4 e 5). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Pondera que os pacientes, policial e ex-policial civil do Estado de Minas Gerais, encontravam-se em frente ao Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves no dia 08/12/2022 para o cumprimento de diligências oficiais determinada pela Ordem de Serviço nº 1648319, qual seja, a oitiva do preso Flávio de Oliveira Gomes que seria beneficiado com saída temporária naquela data. Pontua que, caso seja mesmo comprovada a suposta escolta ilícita, estaria configurado simples peculato de uso. Afirma que, além do vínculo funcional, inexistem provas que liguem os pacientes aos demais envolvidos. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Sustenta a suficiência das medidas cautelares previstas nos incs. I, III, IV, V e IX do art. 319, do Código de Processo Penal.



    5. Requer, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva para que os pacientes possam responder ao processo em liberdade, ou, caso assim não se entenda, a fixação de medida cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da providência.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva dos pacientes:



    “Em primeiro lugar, impõe-se analisar se no caso concreto há provas do fumus delicti e do periculum libertatis.



    O primeiro pressuposto assenta-se na demonstração preliminar da existência dos crimes e na dos indícios suficientes de sua autoria.



    A prova da existência do crime se traduz em sua materialidade, a qual restou configurada através da Portaria Policial (f.2/3), boletins de ocorrência (f.5 e 432/433), comunicação de serviço policial (f.7/10), relatórios de investigação policial (f.16/20; 75/156; 434/440; 628/705 e 942/1.024), registro do GPS do veículo particular envolvido junto com as viaturas e de outro veículo auxiliar (f.32/58; 80/155; 162/169 e 193/323), termos de oitivas (f.61/66; 457/458; 591/592; 883/884; 923; 936; 1.043/1.057; 1.059/1.061 e 1.067/1.068), diligência policial (f.407/430), laudo pericial de levantamento do local do crime, com anexos fotográficos de parte dos representados e das viaturas utilizadas, bem como veículo particular (f.329/406), autos de apreensões (f.708 e 885) e relatórios periciais de análise de aparelhos celulares (f.748/838; 855/857 e 895/921).



    Igualmente, se fazem presentes indícios suficientes da autoria, que por ora é imputada aos investigados em face de JOSÉ ROGÉRIO MAGALHÃES PINTO, RAFAEL MACEDO DE SOUSA, RAFAEL NERES MOREIRA, ODILON BATISTA FERREIRA, FLÁVIO CRISTIANO DOS REIS, MATHEUS VILELA MACHADO e MARCELO JAIME GONÇALVES, conforme termos a seguir.



    Consta inicialmente materializado que MARCELO JAIME GONÇALVES estava cumprindo pena no complexo penitenciário privado de Ribeirão das Neves; que o referido preso obteria o benefício da saída temporária; que a saída dele era considerada de risco, por ser rival de facção criminosa e havia rumores de que poderia ocorrer homicídio na referida oportunidade, o que ensejou acionamento da polícia militar; que os policiais penais acharam estranho a presença de policiais civis na porta do presídio na data da saída do referido preso, pois nunca tinha acontecido isso; que parte das pessoas que estava na porta do Presídio foi vista em seguida no aeroporto de Confins (f.16/20; 75/156; 434/440; 628/705 e 942/1.024).



    Os depoimentos colhidos, até o momento, informaram que os representados JOSÉ ROGÉRIO MAGALHÃES PINTO, RAFAEL MACEDO DE SOUSA e RAFAEL NERES MOREIRA são policiais civis lotados em Contagem-MG; que eles são os responsáveis pelas viaturas flagradas nas câmeras; que eles não foram autorizados a se deslocarem até Ribeirão das Neves-MG na data dos fatos; que eles foram reconhecidos pela chefia e próprios colegas nas imagens do entorno do Presídio, bem como confirmação deles próprios no local dos fatos, assim como de MATHEUS VILELA MACHADO, e que todos foram até o local com a intenção de realizar a escolta do preso/representado MARCELO JAIME GONÇALVES (f.61/66; 453,v e 455,v; 883,v e 1.056).



    Extrai-se que o veículo particular escoltado pelas viaturas transitou na rua do representado MATHEUS VILELA MACHADO, que fica em Contagem-MG, e em seguida para a Delegacia de Contagem-MG, onde os demais investigadores estão lotados, com posterior deslocamento até Ribeirão das Neves ao Presídio e seguido do destino a Confins e Rio de Janeiro (f.415 e 418/421).



    Também foi relatado que os investigadores presentes no presídio foram com o fim de ter contato com o preso, que seria liberado, ora representado MARCELO JAIME GONÇALVES, e os investigadores foram vistos, após a saída, escoltando o carro particular que o citado preso havia embarcado, o que causou estranheza aos policiais penais e militares, por não ser comum tal evento (f.458 e 591,v).



    Restou informado que FLÁVIO CRISTIANO DOS REIS era um dos ocupantes do veículo particular que conduziu e escoltou o representado MARCELO JAIME GONÇALVES (f.840) e MARCELO JAIME GONÇALVES é apontado como um dos principais fornecedores de drogas no Estado de Minas Gerais, além de envolvimento em vários homicídios, roubo a joalherias, tráfico de drogas e líder de quadrilha denominada ‘gangue dos ratos’ (f.772).



    Quanto a ODILON BATISTA FERREIRA ele foi referenciado como agente que auxiliou, orientou e monitorou o procedimento de como a escolta deveria ocorrer (f.961; 964,v e 994/999) e ele confirmou que está afastado de suas funções, sob a acusação de inserção de dados falsos no sistema policial.



    Por fim, há imagens de viaturas da Polícia Civil realizando possível escolta conforme narrado (f.7/10).



    Nesta fase, não se exige prova plena, bastam meros indícios que demonstrem a probabilidade dos acusados terem sido os autores dos fatos delituosos, o que restou pronta e satisfatoriamente atendido.



    Dispensa-se elementos probatórios uníssonos e concludentes sobre a certeza da autoria, cujas questões são afetas ao mérito da questão, a serem apreciadas quando da entrega da prestação jurisdicional final.



    Assim, restou-se, sumariamente, demonstrada a existência dos fatos noticiados (crimes de corrupções ativa e passiva, associação criminosa e favorecimento pessoal), bem como o apontamento de sua causa aos investigados JOSÉ ROGÉRIO MAGALHÃES PINTO, RAFAEL MACEDO DE SOUSA, RAFAEL NERES MOREIRA, ODILON BATISTA FERREIRA, FLÁVIO CRISTIANO DOS REIS, MATHEUS VILELA MACHADO e MARCELO JAIME GONÇALVES.



    Além desses requisitos básicos, devem estar presentes, outrossim, os fundamentos ensejadores da custódia preventiva, fincados no segundo pressuposto, atinente ao periculum libertatis: garantia da ordem pública ou ordem econômica; conveniência da instrução criminal; e/ou asseguração da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).



    Some-se, ainda, a urgência, necessidade e adequação da medida, bem como o crime ser punido com pena privativa de liberdade (arts. 282, caput, e incisos, e 283, §1º, ambos do CPP).



    No caso concreto, a fotografia inicial materializada nos autos revelou, nessa fase sumária, que os representados implicam sério risco para a ordem pública.



    A periculosidade dos representados é evidenciada não só pela forma de como os fatos se passaram, acobertando segurança particular de indivíduo de alto risco para o meio social, a saber MARCELO JAIME GONÇALVES, que é indicado como um dos principais fornecedores de drogas no Estado de Minas Gerais, além de possível envolvimento em homicídios, roubo a joalherias, tráfico de drogas e líder de quadrilha denominada ‘gangue dos ratos’, com assim o fizeram utilizando da estrutura de segurança pública da polícia civil.



    Os representados uniram-se, em tese, para o cometimento de crimes valendo-se de todo o aparato estatal que é tão caro à sociedade e que deveria zelar pela segurança de todos, agindo em deturpação da função, inclusive da própria polícia judiciária.



    Se não bastasse, a indevida veiculada escolta envolveu mais de um município e inclusive Estados diversos, bem como abarcou mais de um veículo oficial e pluralidade de servidores da polícia civil, ocupantes do cargo de investigação, o que torna ainda mais reprovável as condutas narradas e justifica tratamento mais enérgico, para funcionamento da instituição de investigação de maneira isenta de risco e de abalo ilícito.



    Há ainda risco de reiteração delituosa, pois o escoltado, ora representado MARCELO JAIME GONÇALVES integra, segundo consta nos autos, gangue voltada para o fomento ilícito de crimes, o que sinaliza possível beneficiamento também dos seus pares em ações tal qual a em apuração.



    De igual forma, caso os demais continuem em suas funções, também poderão continuar usurpando do relevante cargo que ocupam para fins estranhos aos trabalhos policiais, em prejuízo ao próprio funcionamento da polícia judiciária, além de acarretar danos ao erário policial, que já é tão escasso e precário.



    Lado outro, se não bastasse o risco em concreto da conduta dos representados, impõe-se destacar que JOSÉ ROGÉRIO MAGALHÃES PINTO já tem passagem policial pelo crime de porte de arma de fogo, RAFAEL MACEDO DE SOUSA pelo crime de tortura, RAFAEL NERES MOREIRA pelos delitos de ameaça e injúria, ODILON BATISTA FERREIRA pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informação e organização criminosa e MARCELO JAIME GONÇALVES condenações pelos crimes de homicídios, por múltiplos homicídios, além de tráfico de drogas e outros.



    Diante desse contexto fático e cenário descrito, impõe-se concluir que a liberdade dos representados implica sério risco para a ordem pública.



    O caso ainda revela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O principal cidadão que teria desencadeado os fatos, o representado MARCELO JAIME GONÇALVES, está foragido do distrito da culpa, podendo vir a prejudicar a aplicação da lei penal, o que, por consequência, também poderá ocorrer quanto aos demais representados cuja prisão foi requerida, sendo que os fatos envolveram mais de um Estado, o que somente reforça o risco de mais fuga e subtração da aplicação da lei penal.



    Também deve-se manter ilesa a conveniência da instrução criminal, para que a prova possa ser colhida de forma isenta e sem mácula. A digna Autoridade Policial que preside as investigações deixou claro que os investigados tentaram forjar provas e criar álibis para prejudicar as investigações e eventual esclarecimento dos fatos de forma segura.



    Portanto, a idoneidade da prova e sua lisura precisam permanecer incólumes. Impõe-se garantir a idoneidade da prova, para que ela seja produzida de forma plena e livre de qualquer interferência que vise atacar a busca do real esclarecimento dos fatos, evitando-se, assim, que os investigados causem embaraço à finalização da apuração delituosa, sobretudo através de eliminação de provas.



    Ademais, os delitos em apuração possuem pena privativa de liberdade e parte deles o prazo máximo é superior a quatro anos (arts. 283,§1º, e 313, inciso I, ambos do CPP).



    No caso não é cabível a substituição da decretação da prisão pelas medidas enumeradas no art. 319 do CPP, pois estas últimas demonstram-se inócuas, por não serem suficientes para o resguardo da ordem pública.” (e-doc. 12, p. 7-11, grifos nossos).



    9. No ato apontado como coator, o ministro relator assentou a legalidade das premissas nos seguintes termos:



    “Preliminarmente, cumpre destacar que não há como conhecer do habeas corpus quanto ao paciente RAFAEL MACEDO DE SOUSA, pois a situação prisional do autuado não foi debatida no acórdão impugnado, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância.



    Como cediço, ‘matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que ‘o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC n. 129.142/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC n. 111.935/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC n. 97.009/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC n. 117.798/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)’ (AgRg no HC n. 177.820/SP, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 6/12/2019, DJe 18/12/2019).



    Por sua vez, a alegação de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.



    Com efeito, segundo o STF, ‘não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente’ (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 17/11/2014).



    Também é o entendimento desta Corte que ‘reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus’ (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019).



    Prosseguindo, cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta delituosa praticada, em tese, pelo paciente, investigado pela suposta prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, associação criminosa e favorecimento pessoal, por atuar como escolta particular de indivíduo de alto risco, a saber M. J. G., que é indicado como um dos principais fornecedores de drogas no Estado de Minas Gerais, além de possível envolvimento em homicídios, roubo a joalherias, tráfico de drogas e líder de quadrilha denominada gangue dos ratos. O paciente, policial civil, atuou no caso utilizando da estrutura de segurança pública da polícia civil para favorecer/facilitar a fuga de M J G, após saída temporária do presídio em que cumpria pena (e-STJ fl. 37/38).



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.



    De fato, ‘não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’ (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).



    Na mesma direção, conforme o entendimento da Suprema Corte (...) a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).



    Consignou, ainda, o juiz primevo, que o paciente já tem passagem policial pelo crime de porte de arma de fogo (e-STJ fl. 116).



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018).” (e-doc. 11, p. 10-12; grifos acrescidos).



    10. No tocante à ocorrência de constrangimento ilegal quanto ao paciente Rafael Macedo de Sousa, a questão não passou pelo crivo da instância antecedente. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que sua situação prisional não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Em relação a José Rogério Magalhães Pinto, entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Observa-se que o Juízo de origem, ao decretar a medida, ressaltou a materialidade e os indícios de envolvimento do paciente e dos corréus nos crimes objeto do processo. Assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, e conveniência da instrução processual. Ressaltou ter sido o delito cometido para resguardar segurança particular de indivíduo de alto risco para o meio social, com utilização da estrutura de segurança pública da polícia civil do Estado de Minas Gerais, e envolvendo mais de um Estado da federação. Destacou, ainda, que os investigados tentaram forjar provas e criar álibis para prejudicar as investigações e eventual esclarecimento dos fatos de forma segura.



    12. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a instrução processual, são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, ‘que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas’. Essas circunstâncias, ‘somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social’. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”



    (HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021).



    13. Além disso, o magistrado de origem também entendeu a medida como necessária ante o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente ostenta registro criminal. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    14. No mais, o alegado quanto à ausência de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em inquérito policial, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    15. Por fim, o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    16. Ante o exposto, ne